Tribunal: TJPA
Processo: 0004394-07.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004394-07.2019.8.14.0006

RECORRENTE: HELTON LIMA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer a impronúncia, alegando ausência de prova suficiente de autoria e materialidade, com fundamento no art. 414 do CPP. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos os requisitos legais para a manutenção da pronúncia do recorrente, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 413 do CPP.

4. No caso, a materialidade está demonstrada pelo auto de reconhecimento de pessoa, laudo de local de crime e laudo necroscópico. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da testemunha ocular, que reconheceu o recorrente como autor dos disparos.

5. A avaliação da credibilidade das provas e o julgamento de mérito são atribuições exclusivas do Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da CF/1988.

6. Assim, ausente hipótese de manifesta improcedência da acusação, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte eoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
HELTON LIMA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV do CP, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o recorrente que deve ser impronunciado, eis que não há provas suficientes de autoria e materialidade, requerendo, assim, a aplicação do disposto no art. 414, do CPP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

24265615.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

In casu
, os indícios de materialidade do delito se constatam

diante do auto de reconhecimento de pessoa, id-24265441, pelo laudo pericial de local de crime, id-24265451 e pelo laudo necroscópico, id-24265460.

Os indícios de autoria, por sua vez, se constatam pelos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir:

A testemunha CONCEIÇÃO MACHADO FERREIRA, em juízo, id-24265604, afirmou: “
que seu filho foi morto no dia 26/04/2019 à noite e estava presente no momento do fato; que a vítima não era envolvida com o mundo do crime, era dono de padaria e começou a usar drogas porque estava depressivo; (...) que a vítima saiu para comprar uma cerveja por volta de 19:00h e, ao entrar no portão de sua casa, o acusado veio logo atrás e desferiu os disparos; que o homem estava a pé, que o portão estava aberto e a porta da frente também e que a testemunha tinha visão de seu filho e viu quando ele adentrou o portão e já foi recebido pelas costas com os disparos; que a vítima caiu ao chão no momento em que recebeu os disparos, sendo que o acusado continuou atirando mesmo depois de a vítima já estar caída; que o suspeito estava de “cara limpa”; (...).”

Logo, existindo elementos de prova que demonstrem a verossimilhança da acusação, é acertada a sua análise pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença
.
2. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença
. (...). (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Ademais, nesta fase processual, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/05/2025